Tribunal: STF
Processo: Rcl 58344
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rogério Silva de Santana, em 13.3.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Juíza da Oitava Vara Federal da Subseção Judiciária de Petrolina/PE no Processo n. 0500654-55.2020.4.05.8308T, pela qual teria sido descumprida a decisão prolatada pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF:



    “SENTENÇA



    RELATÓRIO



    Dispensado o relatório, de acordo com o permissivo encartado no art. 38, da Lei nº 9.099/1995, aplicável de modo subsidiário aos Juizados Especiais Federais, em virtude da previsão que repousa no art. 1º, da Lei nº 10.259/2001.



    FUNDAMENTAÇÃO



    No caso em análise, seguindo o entendimento da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco e adotando-se a sistemática prevista no microssistema dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/01, artigo 14, § 5º e § 6º), observa-se que a suspensão do julgamento do presente processo (ADI 5.090) somente deve operar seus efeitos em 2ª Instância.



    MÉRITO



    Trata-se de ação movida em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL colimando atualização monetária do saldo da conta vinculada de FGTS, com substituição da TR por outro índice de correção. Sobre o tema jurídico em lide, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS constitui-se em conta vinculada em nome do trabalhador, onde o empregador efetua depósitos mensais equivalentes a 8% (oito por cento) do salário pago ao empregado, valores estes que são acrescidos de atualização monetária e de juros. É cediço que o FGTS foi criado pelo Governo Federal, em 1967, como forma de proteção ao trabalhador, de modo que o saldo da conta do FGTS representa um patrimônio à disposição do trabalhador, o qual pode ser utilizado em casos específicos, elencados na legislação regente, como na hipótese de aquisição de casa própria, aposentadoria e dispensa sem justa causa. No que tange aos critérios de correção monetária dos valores depositados na conta do FGTS, a Lei nº 8.036/90 é clara, em seu art. 13, apontando índice para a correção dos saldos vinculados à caderneta de poupança. (...)



    Por sua vez, de acordo com a legislação atual, a remuneração básica dos depósitos da poupança é dada pela Taxa Referencial – TR, conforme disciplina o art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993, que dispõe que ‘os depósitos de poupança têm como remuneração básica a Taxa Referencial – TR relativa à respectiva data de aniversário’. (...)



    Em 11/04/2018, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre o Tema Repetitivo nº 731 (REsp nº 1.614.874-SC), fixou a tese seguinte: ‘a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice’. (...)



    Destarte, em prestígio ao art. 927, inciso III, do CPC, o qual preceitua a natureza vinculante dos julgamentos proferidos em recursos repetitivos, não há outro destino a ser conferido ao presente feito, senão a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Portanto, firme em tais fundamentos e seguindo precedente do STJ, o pedido deve ser julgado improcedente.



    DISPOSITIVO



    Do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, I, CPC” (doc. 4).



    2. O reclamante sustenta que, “em 06 de setembro de 2019, nos autos da Ação Direita de Inconstitucionalidade 5.090-DF, em trâmite nesta Corte Suprema, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu medida cautelar para determinar a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que versem sobre a matéria de rentabilidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que “a discussão travada nos autos da ação judicial sob 
o n. 0500654-55.2020.4.05.8308T ocorre justamente acerca da substituição da TR como índice de correção do FGTS por outro que tende a acompanhar a inflação, notoriamente, IPCA-E e INPC” (fl. 2, doc. 1).



    Ressalta que “o comando sobrestativo proveniente do Egrégio Supremo Tribunal Federal é cristalino no sentido de que deverão ser suspensos todos os processos em que se discute a TR como índice de correção monetária dos saldos depositados em contas do FGTS. Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘l’ da CF e do artigo 988, inciso III do CPC, a reclamação constitucional tem por objetivo preservar a competência do Supremo Tribunal Federal ou garantir a autoridade de suas decisões” (fls. 2-3, doc. 1.)



    Pontua que vale “da presente reclamação para que seja determinado o sobrestamento da ação judicial sob o n. 0500654-55.2020.4.05.8308T, preservando-se, assim, a autoridade da decisão desta Suprema Corte” (fl. 3, 
doc. 1).



    Requer o benefício da assistência judiciária gratuita e medida liminar para “sobrestar a tramitação da ação judicial n. 0527607-17.2019.4.05.8300, ajuizada perante 15ª Vara Federal/Substituto (Jaime Travassos Sarinho), na origem, até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF” (fl. 4, doc. 1).



    No mérito, pede seja declarada “a nulidade dos atos praticados nos autos da ação judicial sentença prolata pela MM. Thalynni Maria de Lavor Passos, nos autos da ação judicial sob o n. 0500654-55.2020.4.05.8308T, em trâmite perante a 8ª Vara Federal de Petrolina/PE, após a decisão de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria em comento, proferida nos autos da ADI 5.090/DF” (fl. 4, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir os pedidos deduzidos no Processo n. 0500654-55.2020.4.05.8308T, a Juíza da 8ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Petrolina/PE teria descumprido a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF.



    5. No sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, consta ter a decisão reclamada transitado em julgado em 3.3.2023. A presente ação foi ajuizada apenas em 13.3.2023, após o trânsito em julgado do ato impugnado.



    A pretexto de questionar a contrariedade da decisão reclamada à autoridade deste Supremo Tribunal, o reclamante pretende valer-se da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial transitado em julgado.



    É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” 
(Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    6. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora